Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DA DEVEDORA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. No caso, o extrato bancário anexado pela agravante, nos autos de origem, informa o recebimento de benefício do INSS no valor de R$ 2.638,45 no dia 6/4/2023. Porém, há uma especificidade: o extrato também demonstra que a agravante recebeu outros valores, em datas posteriores. Ou seja: não é possível afirmar que o valor penhorado é proveniente de sua aposentadoria. Também não ficou demonstrado e nem foi alegado que a penhora de R$ 329,18 prejudique a subsistência da devedora ou de sua família.
4. Nesse contexto, a medida privilegia a razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. A decisão deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.